Tribunal: TJES
Processo: 5035369-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035369-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO MAURICIO FIDENCIO

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 632 DO STJ. DATA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos iniciais em ação de cobrança de seguro de veículo automotor, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária com correção monetária a contar da negativa administrativa. O recorrente busca a reforma do julgado para que o termo inicial da atualização monetária retroaja à data da contratação da apólice ou do sinistro, visando a preservação do valor real da moeda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a incidência da correção monetária sobre o valor da indenização securitária em contrato de seguro de veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 632, de que a correção monetária do capital segurado incide a partir da data da contratação nos pactos regidos pelo Código Civil.

A fixação do termo inicial na data da negativa administrativa revela-se equivocada, pois deixa de resguardar a integridade do valor da cobertura pactuada desde o momento da celebração do negócio jurídico entre as partes.

A prova documental demonstra que a cobertura securitária iniciou em 27/10/2016, devendo esta data ser considerada o marco inicial para cômputo da correção monetária pelo índice oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A correção monetária da indenização securitária incide a partir da data da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ.

O termo inicial da atualização deve preservar o valor real da prestação contratada, não podendo ser postergado para a data da negativa administrativa ou do sinistro.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 632; TJES, Apelação Cível nº 5000275-09.2022.8.08.0028, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 23.03.2026; TJES, Apelação Cível nº 0000110-35.2017.8.08.0024, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 13.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5035369-93.2023.8.08.0024

APELANTE: MAURO MAURÍCIO FIDÊNCIO

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MAURO MAURÍCIO FIDÊNCIO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
Ação de Cobrança de Valor de Seguro de Veículo Automotor
, ajuizada pelo recorrente contra a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento da indenização, com o cômputo da correção monetária a contar da negativa administrativa.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença comporta reforma pontual acerca do termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária. Aponta equívoco do juízo de base ao fixar a fluência a partir da negativa administrativa (22/09/2023), asseverando que a atualização deve preservar o valor real da moeda, na forma dos artigos 389 e 406 do Código Civil. Sustenta, arrimado nas Súmulas 43 e 632 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da correção monetária desde a data da contratação da apólice (27/10/2016) ou da ocorrência do sinistro (25/06/2017), postulando ainda a fixação de honorários recursais.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar em parte a sentença, fixando o cômputo da correção monetária desde a data do evento danoso ou da celebração do contrato, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais.

Muito bem.

A controvérsia devolvida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se somente quanto ao termo inicial para incidência do índice de correção monetária.

Inicialmente, cumpre destacar que, na origem, a demanda decorre de cobrança de indenização lastreada em contrato de seguro total de veículo automotor, tendo em vista o acidente de trânsito sofrido pelo autor.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inaugural, a fim de condenar a seguradora apelada ao pagamento do valor da cobertura securitária de R$ 30.140,80 (trinta mil cento e quarenta reais e oitenta centavos), arbitrando o termo inicial de fluência da correção monetária a partir da data da recusa administrativa.

A respeito do tema, o Colendo Superior de Justiça firmou entendimento vinculante, por meio do enunciado Sumular nº 362, segundo o qual
“nos contratos de seguros regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”
.

Esta Eg. Corte de Justiça tem adotado idêntico posicionamento. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 632 DO STJ. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização securitária por morte, formulado com base em contrato de seguro de vida em grupo firmado com o falecido Adão Jorge Ferreira. A insurgência recursal limita-se à fixação do termo inicial da correção monetária sobre o valor da indenização, ao argumento de que sua incidência a partir da data da contratação da apólice resultaria em enriquecimento sem causa, dado que o capital segurado já sofreria correção anual por cláusula contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização securitária por morte decorrente de contrato de seguro de vida em grupo, quando já há previsão contratual de atualização periódica do capital segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro de vida possui natureza protetiva e constitui típica relação de consumo, sujeita aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e interpretação mais favorável ao aderente, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia sobre o termo inicial da correção monetária encontra solução na Súmula 632 do STJ, que estabelece que “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária do capital segurado incide a partir da contratação”, orientação esta vinculante que visa preservar o valor real da prestação contratada desde o momento em que celebrado o pacto.

A existência de cláusula contratual de atualização anual do capital segurado não afasta a aplicação da correção monetária judicial desde a contratação, pois esta decorre do inadimplemento e visa recompor o valor da obrigação no tempo, sendo distinta da atualização prevista contratualmente, que opera enquanto vigente a apólice.

A correção monetária deve incidir desde a data da contratação pelo índice IPCA/IBGE. Contudo, a partir da citação válida, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, conforme entendimento do STJ no julgamento do AgInt no AREsp 2473347/SC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A correção monetária da indenização securitária por morte em contrato de seguro de vida incide desde a data da contratação, nos termos da Súmula 632 do STJ.

A cláusula contratual de atualização periódica do capital segurado não afasta a aplicação da correção judicial desde a contratação.

A partir da citação válida, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que já contempla juros moratórios e correção monetária.

(TJES; Apelação Cível nº 5000275-09.2022.8.08.0028, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2026).

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE PESSOA. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT). NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE FISIOTERAPIA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ABATIMENTO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pela seguradora ré e pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro c/c indenização, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária correspondente à incapacidade temporária, com correção monetária do ajuizamento e juros da citação, indeferindo danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se a seguradora deve indenizar o período integral de incapacidade temporária (180 dias), apesar da cláusula de exclusão de tratamento fisioterápico;

(ii) estabelecer se deve ser abatido o valor de R$ 7.500,00 pago administrativamente;

(iii) determinar o termo inicial da correção monetária da indenização securitária;

(iv) verificar a existência de dano moral indenizável;

(v) avaliar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica securitária configura relação de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado, nos termos da Súmula 608 do STJ e dos arts. 47 e 51, IV, do CDC.

4. A exclusão contratual relativa a tratamento fisioterápico não afasta o dever de indenizar o período de incapacidade temporária quando a fisioterapia se apresenta como parte essencial do tratamento das sequelas do acidente coberto, pois interpretação diversa esvazia a finalidade da cobertura.

5. O laudo pericial atesta incapacidade laboral do segurado entre abril e outubro de 2016, período que corresponde ao limite contratual de 180 dias, impondo a manutenção da condenação ao pagamento das diárias.

6. O pagamento administrativo de R$ 7.500,00 foi comprovado documentalmente e não impugnado de modo eficaz, devendo ser abatido do total devido, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

7. A correção monetária deve incidir desde a data da contratação, conforme Súmula 632 do STJ, por se tratar de seguro com valores previamente fixados em apólice.

8. A negativa de cobertura, embora indevida, configura mero inadimplemento contratual, sem demonstração de abalo moral relevante, inexistindo dano moral indenizável conforme jurisprudência do STJ.

9. O percentual de honorários fixado na origem observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo justificativa para majoração, especialmente diante da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos. Apelação da Ré parcialmente provida para autorizar o abatimento do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pago administrativamente do montante total da condenação. Apelação do Autor parcialmente provida apenas para alterar o termo inicial da correção monetária sobre o valor da indenização a partir da data da contratação do seguro. (TJES; Apelação Cível nº 0000110-35.2017.8.08.0024, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/03/2026).

Dessa forma, deve ser reformada a sentença, a fim de que a correção monetária passe a incidir a partir da data de início da cobertura securitária (27/10/2016), na forma da Súmula 632 do STJ.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida apenas quanto ao
dies a quo
da correção monetária, fixando-o na data de vigência da cobertura securitária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida apenas quanto ao dies a quo da correção monetária, fixando-o na data de vigência da cobertura securitária.